Tribunal: TJES
Processo: 5015217-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015217-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES MIRANDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5
015217-62.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
:

SEBASTIÃO RODRIGUES MIRANDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de interesse público na continuidade da execução, diante do valor exíguo do crédito e da titularidade dos honorários advocatícios por procuradores municipais. O agravante requer o deferimento da medida com a finalidade de satisfazer o remanescente do crédito exequendo de forma automática e periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para efetivar a penhora de ativos financeiros do executado, mesmo diante de valor considerado ínfimo e da alegação de ausência de interesse público na continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática e periódica de ordens de bloqueio de ativos financeiros, conferindo celeridade e efetividade à execução, nos termos dos arts. 797 e 835 do CPC.

A execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme determina o art. 797 do CPC, sendo legítima a tentativa de localizar ativos financeiros via meios eletrônicos, ainda que o valor executado seja reduzido.

A ausência de êxito em tentativas anteriores de bloqueio não impede nova diligência por meio da funcionalidade “teimosinha”, não sendo necessária a comprovação de alteração da condição financeira do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

O argumento de que o custo do processo superaria o crédito é insuficiente para obstar medida eletrônica de baixo custo e elevada efetividade, compatível com os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para promover a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, ainda que as tentativas anteriores tenham sido infrutíferas.

A penhora eletrônica reiterada, via SISBAJUD, não exige demonstração prévia de alteração na situação econômica do devedor.

O valor reduzido do crédito e a titularidade dos honorários pelos procuradores municipais não afastam o interesse público na continuidade da execução fiscal, quando viável a utilização de meios eletrônicos eficazes e de baixo custo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 835 e 789.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, AI nº 0001116-09.2018.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.03.2024;
TJ-ES, AI nº 5002699-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 05.08.2024;
TJ-ES, AI nº 5008108-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5
015217-62.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
:

SEBASTIÃO RODRIGUES MIRANDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
de Colatina
,
que nos autos
da execução fiscal ajuizada
em face de

SEBASTIÃO RODRIGUES MIRANDA
(processo
nº
5002879-24.2018.8.08.0014
),
in
deferiu
o pedido de
penhora através do
Sisbajud
,
com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
que
a execução deve ser processada no interesse do credor; que o indeferimento de implementação da medida é contraditório ao princípio da cooperação e ao posicionamento jurisprudencial quanto à utilização de ferramentas céleres e efetivas para cumprimento da obrigação imposta e que observa a ordem preferencial de penhora, pedido consonante com as normativas do art. 797 e 835 do CPC.

Ao final requer
s
eja deferida a
realização de
busca d
os
ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD para a quitação do remanescente do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento,
por meio da
ferramenta “teimosinha”,
até que alcance o valor remanescente e suficiente para a integral
quitação do débito exequendo.

Houve antecipação da
tutela recursal
,
para
realização de penhora online continuada nas contas d
o
Agravad
o
, pelo uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Co
n
signe-se que a medida foi indeferida
sob
fundamento de que não h
avia
mais interesse d
o

e
nte
p
úblico, pois os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes,
por meio próprio,
executar seu crédito
perante o Juízo
Cível,
bem como porque
o valor ínfimo
do crédito
não justifica o prosseguimento da execução, considerado o custo do processo, determinando
o Juízo que
fosse arquivado o feito.

M
uito bem.

É cediço
que o
bloqueio de ativos em nome d
o devedor
via Sisbajud, na modalidade "teimosinha",
objetiva
a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador,
por sua vez,
velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais
e
da forma mais breve e efetiva possível.

Não se ignora
caber
ao titular do crédito buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição. Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor,
em muitos casos,
é reduzido.

Registre-se, ademais,
que a
r.
fundamentação lançada pel
o ínclito
magistrad
o

a quo,
acerca do
custo do procedimento
, não impede a concessão
nos termos em que apresentado pelo
exequente,
pois se revela
eminentemente célere e
pode ser
realizada de forma eletrônica
.

Destaca-se que o agravante busca apenas a determinação da reiteração automática da ordem de bloqueio
para devida restrição de ativos, medida permitida e viável a
o
fim que se propõe, e
que melhor equaciona
o
s
princípio
s
da menor onerosidade ao devedor
e d
a unilateralidade do interesse na atividade executória, segundo o qual a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o artigo
797 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.
[...].
(TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
00011160920188080003, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
04/03/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.
2. Sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 30 (quarenta) dias. 3. Recurso provido em parte (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5002699-40.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva.
2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3) Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”.
4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5008108-31.2023.8.08.0000, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

Dessa forma, constata-se que o pleito do exequente/agravante está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Repise-se que a medida promove a celeridade processual e traz, por sua funcionalidade, a eficácia no pagamento do débito descrito na execução fiscal ajuizada pelo ente municipal.

Por
despiciendas maiores considerações
,

conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É
como Voto
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.